Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO. PRECEDENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.